Tribunal: TJDFT
Processo: 0728224-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA APARECIDA CAVALARI BERTULUCCI e WALTER BERTULUCCI (agravantes/exequentes), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700544-73.2022.8.07.0011 proposto contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravado/executado), que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 128468374 dos autos de origem): (...) Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada alega, preliminarmente, nulidade da intimação para cumprimento voluntário da obrigação por ausência de publicação no DJE e da execução provisória em razão da inexistência de decisão definitiva e de caução. No mérito, afirma ter cumprido a decisão que determinou o reestabelecimento do plano de saúde tempestivamente, sendo indevido qualquer valor a título de multa diária. Além disso, sustenta que a negativa feita em novembro de 2017 ocorreu em razão do inadimplemento das mensalidades por período superior a seis meses e que nova ativação foi realizada após ciência de que os valores estavam sendo depositados em ação de consignação em pagamento proposta pelos exequentes. Por fim, requer a exclusão ou redução da multa fixada ao argumento de que se trata de quantia elevada. Quanto à preliminar de nulidade da intimação para cumprimento voluntário da obrigação, rejeito-a, eis que o executado está devidamente cadastrado como parceiro para expedição eletrônica, sendo dispensáveis as publicações em diário oficial das intimações que lhe são direcionadas (Art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT). No que refere à preliminar de nulidade do cumprimento provisório de sentença por ausência de decisão definitiva e de caução, verifico que foi proferida sentença nos autos principais confirmando a tutela provisória concedida e que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo em recurso especial interposto pelo executado. Por outro lado, a ausência de caução não impede o cumprimento provisório da sentença, mas apenas o levantamento de valores, o que não foi deferido neste processo. Assim, rejeito a preliminar. No mérito, a controvérsia cinge-se em analisar se houve descumprimento da decisão que determinou a reativação do plano de saúde no período compreendido entre 03/07/2017 e 13/07/2017, com a consequente incidência da multa diária no valor máximo de R$ 100.000,00. No caso, verifico que a decisão de ID 37593299 determinou ao executado a reativação do plano de saúde no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. A parte executada foi intimada para cumprimento em 03/07/2017, ID 37593301 do processo no 0002337-64.2017.8.07.0011. Contudo, a parte exequente compareceu autos principais em 14/07/2017 noticiando o descumprimento da decisão acompanhado de consulta realizada em 13/07/2017 no próprio site da parte executada com a informação de que o plano de saúde estava inativo (ID 37593303 – págs. 7/8 do processo no 0002337-64.2017.8.07.0011). Na mesma data, foi proferida decisão majorando a multa diária fixada em razão da alegação das partes exequentes acerca do descumprimento da obrigação pela parte executada (ID 37593303 – pág. 10 do processo no 0002337-64.2017.8.07.0011). Intimada da decisão que majorou a multa diária, a parte executada informou que o plano de saúde já havia sido reativado e que não houve descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, juntando tela do sistema demonstrando que o plano estava ativo desde 03/07/2017 (ID 123326356). Em que pese a existência de informações contraditórias, visto que o documento juntado pela parte exequente demonstra que o plano estava cancelado em 13/07/2017 e o documento juntado pela parte executada com informação de que o plano foi reativado em 03/07/2017, tenho que a finalidade da imposição de multa é compelir a parte devedora ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta (CPC, art. 497). E, uma vez cumprida a obrigação, ainda que com certo atraso, revela-se desnecessária a manutenção das astreintes, autorizando a legislação inclusive a exclusão da referida multa (CPC, art. 537, § 1o). Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) ASTREINTES. INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. TEMA 98 STJ. 1. A multa coercitiva/astreinte foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual. 2. Na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. 3. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual (CPC, art. 537, § 1o), uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 4. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária [...] (STJ, Tema 98, REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017). 5. Não demonstrado que o descumprimento da decisão no prazo assinalado acarretou prejuízo processual às partes, tampouco a efetividade da prestação jurisdicional, a impugnação merece ser acolhida para afastar a incidência da multa arbitrada (CC, art. 413 e CPC, art. 537, § 1o, I e II). 6. Recurso conhecido e provido." (TJDFT, Agravo 07287437520218070000 - (0728743-75.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Acórdão 1379731, 8a turma Cível, Rel. DES. DIAULAS COSTA RIBEIRO, DJe 27/10/2021)". Nessa linha, verifico que os documentos juntados pela parte executada demonstram o adimplemento da obrigação principal, ainda que com pequeno atraso, motivo pelo qual julgo insubsistente a multa objeto de execução nos autos, mesmo porque entre a intimação da decisão que concedeu a tutela de urgência e a reativação do plano de saúde não houve comprovação pela parte exequente de que houve negativa de atendimento na rede hospitalar credenciada. Assim, ACOLHO a impugnação apresentada pela parte executada para excluir a incidência da multa diária fixada na decisão exequenda. Condeno a parte autora no pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor ora decotado (cálculo: 10% sobre R$ 116.010,33), conforme dispõe o art. 85, §1o, do CPC. Por conseguinte, fica a parte exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, com exclusão dos valores relativos à multa diária. (...) Em suas razões recursais (ID 38622684), os agravantes dizem que “a mera reprodução de tela do sistema interno da Agravada, vulgarmente conhecido como prints, de caráter unilateral, sob o qual pode haver intervenção humana, sem segurança jurídica alguma a comprovar a data de reativação do plano de sáude, é inapta à comprovação do cumprimento da obrigação.” (ID 38622684 – Pág.9) Sustentam que o executado, ora agravado, não comprovou o cumprimento da obrigação em tempo e modo oportuno, de forma que a exclusão da multa cominatória é inadmissível, sob pena de violação do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, da Lei.o 8.078 /90. Aduzem que “a admissão do cumprimento tardio da obrigação como causa eficiente para afastar a cobrança da multa imposta pelo período da inadimplência, importa, ultima ratio, na abertura de caminho fértil para que a ordem judicial seja cumprida no tempo favorável ao devedor, sem qualquer justifica plausível, o que conspira contra a própria razão de ser do instituto regrado pelos arts. 497 e 537 do CPC/15.” (ID 38622684 – Pág. 11) Asseveram que, nos termos do § 1o do art. 537 do Código de Processo Civil, é possível a revisão, modificação e até mesmo a exclusão da multa fixada, desde que ocorra nos casos em que a penalidade se torne insuficiente ou excessiva ou, ainda, quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento, o que não é o caso dos autos. Alegam que “se a pretensão executória relativa à multa cominatória é deduzida em conformidade com o título executivo judicial, exatamente o caso dos autos, a redução ou exclusão das astreintes, de ofício ou a requerimento do executado, não legitima a incidência de honorários de sucumbência em desfavor do exequente, em face do princípio da causalidade, que, in casu, deve prevalecer sobre o princípio da sucumbência.” (ID 38622684 – Pág. 15) Informam que a exclusão da multa do art. 537 do Código de Processo Civil não caracteriza excesso de execução, nos termos do art. 917, § 2°, do Código de Processo Civil. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para julgar totalmente improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo (ID 38622692). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Nos termos do art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la.” Por outro lado, quando a execução da multa está embasada em título executivo judicial, como in casu, eventual acolhimento da impugnação, que pretende a exclusão ou diminuição do valor das astreintes, não deve ensejar a condenação do exequente em honorários de sucumbência, sob pena de contrariar o princípio da causalidade. Nesse sentido já se decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. JUÍZO DE EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO ILEGÍTIMA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. A redução da multa consolidada, em razão do juízo de equidade autorizado no artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, não traduz reconhecimento de excesso de execução, consoante a inteligência do artigo 917, § 2o, do referido diploma legal. II. Se a pretensão executória é deduzida em conformidade com o título judicial, a redução das astreintes, de ofício ou requerimento do executado, não legitima a incidência de honorários de sucumbência. III. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1164049, 07104749020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desse modo, em cognição sumária, vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada. Ademais, vejo presente o perigo de dano, uma vez que o prosseguimento do cumprimento de sentença pode ensejar atos de constrição de bens e valores dos agravantes. Por fim, quanto à exclusão da multa, deixo para decidir a questão quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença na origem, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.